Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706398-81.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MARILIA DE LIMA ARRUDA CAVALCANTE IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARILIA DE LIMA ARRUDA CAVALCANTE, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA e como ilegal a decisão proferida nos autos n. 0708706-94.2021.8.07.0010, que indeferiu pedido de restituição do veículo FORD/RANGER, placa RBP-5F85/GO. Aduz a impetrante que o referido veículo lhe pertence, possui procedência lícita, encontra-se financiado perante o Banco do Brasil e devidamente declarado no seu IRPF de 2021. Sustenta a ilegalidade da apreensão do veículo no momento do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, pois não consta ordem de apreensão de veículo de qualquer espécie. Alega a existência de ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de restituição, tendo em vista que existe prova da decorrência lícita do bem, em afronta à jurisprudência consolidada a diversos tribunais pátrios, inclusive ao Egrégio TRF 1a Região. Busca a concessão de medida liminar “para obstar o uso do bem móvel pela prefeitura da cidade de São Luís/MA e determinar a restituição do bem: FORD/RANGER, placa RBP-5F85/GO integralmente à Paciente ou na qualidade de depositário fiel”. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar para que seja concedido, em definitivo, a segurança, “determinando ao Paciente a posse do bem pleiteado de forma integral ou na qualidade de depositário fiel”. É o relatório. Decido. O mandado de segurança, procedimento especial cognitivo, de rito sumário e com assento constitucional, só tem cabimento quando a decisão judicial impugnada for manifestamente teratológica ou dotada de flagrante ilegalidade. Decidiu o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. 1. À luz da Lei n. 1.533/1951, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição? (Súmula 267 do STF). Esse enunciado se encontra válido na vigência da Lei n. 12.016/2009. 2. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal Superior: "a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 21/11/2018, DJe 30/11/2018). (...) (AgInt no RMS 61.702/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) (grifo nosso) Em termos rigorosos, o uso do mandado de segurança é permitido contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições estatais. Em doutrina, é qualificado como coator o ato continente dessas violações, que conjugam três aspectos: a) contrariedade ao ordenamento jurídico, seja no plano constitucional, seja no plano legal, e, em alguns casos, infralegal; b) abusividade do ato, que se mostra pelo excesso ou pelo desvio de poder, além da omissão na prática de ato vinculado; c) repercussão concreta dessa assimetria de validade na esfera jurídica do sujeito (in Comentários à Constituição Federal de 1988 / coordenadores científicos: Paulo Bonavides, Jorge Miranda, Walber de Moura Agra; coordenadores editorais: Francisco Bilac Pinto Filho, Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 252/253). Com efeito, insista-se, para que seja admitido o mandado de segurança contra decisão judicial, deve ser esta flagrantemente ilegal ou teratológica. No particular, a decisão questionada não incidiu em nenhuma ilegalidade ou teratologia. Confira-se: “(...) Do pedido de restituição de automóvel apreendido: Nos termos dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas poderão ser restituídas, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, quando não mais interessarem ao processo e, nos casos previstos no artigo 91 do Código Penal, quando pertencentes ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Ainda, dispõe o art. 120 do Código de Processo Penal: "A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante." Quanto ao veículo apreendido, não restou demonstrado que não mais interessa à investigação policial. O veículo foi aprendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado por este Juízo, objetivando a apreensão de bens, documentos e outros objetos em poder dos envolvidos, necessários à elucidação dos fatos, entre os quais, o veículo objeto do presente requerimento (autos n. 0706857-87.2021). Entre os crimes analisados nos presentes autos estão lavagem de dinheiro e fraude processual, ainda não restando claro se o mencionado veículo apreendido foi adquirido de forma lícita ou ilícita. Por tais razões, nesta fase em que o processo se encontra, este Juízo conclui ainda haver interesse na manutenção da apreensão do veículo. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido.” Além disso, os fundamentos invocados pela impetrante não trazem demonstração inequívoca de violação a direito líquido e certo. Veja-se que não é cabível a restituição de veículo que ainda interessa ao julgamento do processo, nos estritos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. Por fim, não custa referir que cabe apelação criminal contra a decisão que indefere a restituição de coisa apreendida (CPP, art. 593, II). Reza a Súmula n. 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Nesse quadro, imperiosa a denegação do writ, sem resolução do mérito, devendo a impetrante, caso seja de seu interesse, a interposição do recurso cabível para análise de seu pedido. Não é caso de mandado de segurança. Ante o exposto, DENEGO o mandado de segurança, com fundamento nos arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Sem honorários; custas pela impetrante. I. Brasília, 9 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador